Tribunal: TJDFT
Processo: 0702959-57.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DOMICÍLIO DO RÉU. SOF SUL. REORGANIZAÇÃO TERRITORIAL. INCLUSÃO DO SETOR NA RA DO GUARÁ. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DO GUARÁ. CONFLITO CONHECIDO E DECLARADO COMO COMPETENTE O JUÍZO SUSCITANTE.
I. Caso em exame
1. Conflito negativo de competência entre o juízo Cível de Brasília e o juízo Cível do Guará, relativo à ação de busca e apreensão cujo réu está domiciliado no Setor de Oficinas Sul (SOF Sul).
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão é a competência do juízo em virtude da redefinição territorial das Regiões Administrativas do Distrito Federal, com reflexo sobre as circunscrições judiciais do TJDFT.
III. Razões de decidir
3. Embora o SOF Sul tenha originalmente integrado a Região Administrativa do SIA, alterações legislativas posteriores passaram a vincular expressamente o setor à Região Administrativa do Guará.
4. A mudança é corroborada por mapas oficiais da LUOS e por decretos distritais que atualizam a nomenclatura da região, substituindo “SOF Sul” por “Superquadra Park Sul – SQPS”
5. A jurisdição das circunscrições judiciais corresponde à delimitação das regiões administrativas, de modo que a competência territorial deve acompanhar a nova configuração distrital.
IV. Dispositivo
6. Conflito conhecido e declarado como competente o juízo suscitante.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 46; Lei Complementar Distrital no 733/2006; Lei Distrital no 6.908/2021.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, 1a Câmara Cível, j. 17.6.2024; TJDFT, APC, Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, 2a Câmara Cível, j. 8.7.2024.